Tribunal: TJSP
Processo: 2033702-05.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento Médico-Hospitalar
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO –Insurgência contra a decisão que indeferiu a tutela de urgência, na qual pretende o Autor, ora Agravante, a imediata internação, realização de procedimento cirúrgico e tratamento em hospital de referência - Ausência dos requisitos legais para a concessão da tutela pretendida (art. 300, CPC) – Decisão mantida – Agravo de Instrumento desprovido.